Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-42.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001229-42.2018
EMBARGANTE: FITZ RESTAURANTE LTDA. - EPP
EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO – ART. 85, §11o, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O êxito na instância recursal deve ser remunerado, conforme dispõe o art. 85, §11, do CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração (ID no 87177473) opostos por FITZ RESTAURANTE LTDA. - EPP contra a decisão de ID no 86978514, que, monocraticamente, não conheceu da Apelação Cível no 1001229-42.2018, apresentado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em razão da sua intempestividade e, consequentemente, deixou de analisar o apelo adesivo apresentado pelo ora embargante.
Em suas razões, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão sob o fundamento de que a decisão embargada deixou de fixar honorários sucumbenciais recursais.
Pugna, ao final, pelo provimento dos embargos para ser sanado o vício apontado para ser majorado os honorários sucumbenciais que lhe são devidos, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.
Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID no 88785471.
É o relatório.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pela parte embargante, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.
A finalidade do art. 85, §11, do Código de Processo Civil é remunerar o êxito na instância recursal, de acordo com o esforço despendido ocasionado pelo recurso.
Tal dispositivo legal preceitua que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Nesse sentido, o STF decidiu:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11 (1), do Código de Processo Civil (CPC), mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado.
O Tribunal, por unanimidade, negou provimento a agravo regimental em ação originária e, por maioria, fixou honorários recursais.
Quanto à fixação de honorários recursais, prevaleceu o voto do ministro Luiz Fux, que confirmou o entendimento fixado pela Primeira Turma. Para ele, a sucumbência recursal surgiu com o objetivo de evitar a reiteração de recursos; ou seja, de impedir a interposição de embargos de declaração, que serão desprovidos, independentemente da apresentação de contrarrazões. A finalidade não foi remunerar mais um profissional, porque o outro apresentou contrarrazões.
O ministro Edson Fachin afirmou que a expressão “trabalho adicional”, contida no § 11 do art. 85 do CPC, é um gênero que compreende várias espécies, entre elas, a contraminuta e as contrarrazões.” (AO 2063 AgR/CE , rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgamento em 18.5.2017) (grifo nosso)
No mesmo sentido, este Tribunal também já se manifestou:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PROVIDO. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para corrigir omissão do acórdão em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais, na forma do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.” (TJ/MT. ED 146153/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) (grifo nosso)
Desse modo, para evitar prejuízo à parte embargante, reconheço a omissão quanto ao alcance da majoração dos honorários advocatícios para aclarar o acórdão e fazer constar a elevação dos honorários sucumbenciais recursais.
Como o valor fixado a título de honorários de primeiro grau foi na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, adicionando-se os honorários recursais, este deve ser majorado para o montante equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Conclusão.
Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO, para reconhecer a omissão apontada, aclarando o dispositivo do acórdão, fazendo nele constar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR